Tribunal: TJSP
Processo: 1503190-43.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503190-43.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALTENSIR DONIZETE SABIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a VALTENSIR
DONIZETE SÁBIO a 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 dias-multa, no piso
legal, bem como deferir o benefício da Justiça gratuita, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
2
Apelação Criminal no. 1503190-43.2020.8.26.0050
Apelante:
Valtensir Donizete Sabio
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no. 39.337
1. Insurge-se o réu Valtensir Donizete Sabio contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA, cujo relatório ora
se adota, que o condenou como incurso no artigo 157, caput, por quatro vezes, na
forma do artigo 70 (concurso formal), ambos do Código Penal, às penas de 10 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 384 dias-multa, no piso
legal.
1 Fls. 247/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
3
Postula a Defesa2, em suas razões, a desclassificação da conduta para o
crime de furto, a redução da pena imposta, a fixação da pena-base no mínimo legal,
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência, a redução do aumento da sanção de 1/3 para 1/6 pelo concurso
formal (quatro vítimas), a isenção ou diminuição da pena de multa, bem como a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Devidamente contra-arrazoado o recurso3.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. LUIZ
PAULO SANTOS AOKI, é pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 18h30min,
na Rua Antônio Juvenal, altura do no 157, Vila Matilde, nesta Capital, Valtensir
Donizete Sabio, mediante simulação de porte de arma de fogo e grave ameaça,
subtraiu, para si, uma bolsa contendo carteira, cartões bancários e documentos
pessoais que pertenciam a Alessandra Cristiane Pacheco Sovire; dois aparelhos
celulares que pertenciam a Margarida Laurentino Silva; uma bolsa contendo
diversos objetos/equipamentos de estética que pertenciam a Solange da Silva
Antônio Lino e um aparelho celular que pertencia a Jaine Laurentino Vasconcelos.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) Valtensir, resoluto à prática de crime
patrimonial, deliberou ingressar no estabelecimento comercial (um salão de beleza/estética)
situado no local dos fatos que era frequentado pelas ofendidas e outras clientes. Ato
contínuo, o acusado invadiu o local, anunciou o assalto e exigiu que os pertences móveis
alheios fossem todos depositados em um saco de lixo que carregava consigo. Para tanto, o
denunciado mencionou que portava arma de fogo. Em seguida, Valtensir trancou a porta da
2 Fls. 276/280.
3 Fls. 285/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
4
frente do salão, mantendo todas as vítimas em seu interior, e se evadiu pela via pública,
levando as chaves do estabelecimento e os bens mencionados que pertenciam as vítimas.
Ocorre que, no mesmo dia dos fatos, por volta das 22h, o acusado presenteou Adriele
Steffany Norberto com os objetos (um bolsa contendo utensílios, alicates de unha, esmaltes e
acessórios) subtraídos por ele, instantes antes. O fato despertou suspeitas por parte de
Adriele que entrou em contato com o telefone constante em um cartão existente no interior
da bolsa pertencente às vítimas. Nesse contexto, no dia 3 de fevereiro de 2020, após conversa
com Margarida, o assaltante, até então, desconhecido, foi identificado e prontamente
reconhecido, em solo policial como sendo Valtensir (fls.15, 18, 20, 24, 59, 60 e 61). Nesse
horizonte, no dia 4 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30, Valtensir foi preso por
policiais civis, na avenida do Cursino, esquina com Rua Simão Lopes, Sacomã, nesta urbe,
porque ele era procurado pela Justiça (cf. fls. 27/47). Interrogado formalmente, Valtensir
permaneceu em silêncio (fls.65).”
A insurgência recursal não diz respeito ao reconhecimento de materialidade
e autoria. Estas restaram plenamente demonstradas, tal como concluiu a r. sentença,
ora adotada, tendo em vista a confissão do réu em Juízo, bem como o
reconhecimento efetuado pelas vítimas e a prova oral coligida.
Busca a Defesa, somente, a desclassificação da conduta para o crime de
furto, a redução da pena imposta, a fixação da pena-base no mínimo legal, a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência, a redução do aumento da sanção de 1/3 para 1/6 pelo concurso
formal (quatro vítimas), a isenção ou diminuição da pena de multa, bem como a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Interrogado na delegacia4, o acusado optou por permanecer calado.
Em Juízo, confessou a prática do roubo. Afirmou que estava bebendo e
4 Fl. 69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
5
jogando caça-níquel, quando percebeu que uma mulher ganhou e pegou dinheiro,
saindo do local. Seguiu a mulher e, quando esta percebeu, acabou adentrando em
um salão de cabelereiro. Ali ordenou que as mulheres ficassem quietas. Como ficou
com receio da outra mulher chamar a polícia, subtraiu o aparelho celular dela
também. Trocou o celular por entorpecentes. Passava por dificuldades financeiras e
estava sendo ameaçado por um agiota. Também tinha envolvimento com drogas.
A vítima Alessandra Cristiane Pacheco Sovire, por sua vez, asseverou que
estava em um salão de cabeleireiro. Por volta das 17 horas, foi ao banheiro, ocasião
em que ouviu o anúncio de assalto. Quando abriu a porta, o assaltante já estava
com um saco preto recolhendo os pertences de todos os que estavam no local,
especialmente aparelhos celulares. O réu não viu o seu celular que estava em cima
do banco. Após a subtração, foram trancadas no salão e o acusado fugiu.
A vítima Solange da Silva Antônio Lino, que trabalhava como manicure no
local, aduziu que o acusado entrou e mandou que ninguém se movesse. Ele pegou
uma sacola e começou a colocar os celulares das pessoas. Conseguiu esconder seu
aparelho celular e colocou no local a sacolinha do alicate. Permaneceram trancadas
por mais ou menos 15 ou 20 minutos. Ficou traumatizada e deixou de ir trabalhar
no salão.
A vítima Margarida Laurentino Silva, proprietária do salão, destacou que o
assaltante subtraiu o aparelho celular de Jaine, a bolsa Alessandra, a bolsa do alicate
de Solange e o seu próprio aparelho celular. Asseverou que sua filha de 5 anos de
idade estava ali no momento do roubo e depois não quis retornar ao local. A vítima
Solange não mais retornou ao salão, porque ficou traumatizada.
Como se vê, está plenamente demonstrado o emprego de grave ameaça pelo
agente. Não há, portanto, como acolher a pretensão desclassificatória para o crime
de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
6
Outrossim, não há dúvida de que o concurso formal de crimes restou
configurado, uma vez que, no mesmo contexto, por intermédio de ameaça única,
foram subtraídos bens de patrimônios distintos.
No caso, a conduta do apelante atingiu patrimônios de quatro vítimas

Alessandra, Margarida, Jaine e Solange. E ele tinha plena ciência de que atingia
patrimônios distintos, dada a dinâmica do roubo, tal como narrada pelas vítimas.
A esse respeito, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Pacífico o entendimento desta Corte de que há concurso formal quando o
roubo é praticado contra mais de uma vítima, com lesão a patrimônios distintos e
mediante ação única.” (AgRg no REsp 919.982/RS, Rel. Ministro PAULO
GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008).
Fica, desse modo, mantido o concurso formal de delitos.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase, bem fundamentado o aumento da pena-base em 3/4 acima
do mínimo legal
7 anos de reclusão e 17 dias-multa -, tendo em vista que as
circunstâncias judiciais extrapolam ao ordinário, eis que o acusado praticou o delito
no interior de estabelecimento comercial, local movimentado por várias mulheres, ou
seja, “presas" fáceis para seu intento delituoso, provocando “trauma em Solange e na
filha de Margarida, criança de 5 anos presente no local”. Ademais, o réu ostenta maus
antecedentes (por delito semelhante).
Essas
circunstâncias,
sem
dúvida,
acentuam
sobremaneira
a
censurabilidade incidente sobre a conduta do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
7
Anote-se, ademais, que havendo pluralidade de certidões5, referentes a
condenações diversas, nada impede que uma delas seja computada como
reincidência e as demais como maus antecedentes, sem que isso caracterize bis in
idem.
Nesse sentido a Súmula 241 do E. Superior Tribunal de Justiça. No mesmo
sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
(...) 1. Segundo jurisprudência pacífica, se o réu possui duas condenações
transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito pelo qual está sendo apenado,
pode o julgador utilizar uma delas para caracterizar os maus antecedentes e a outra
para aplicar a agravante da reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.” (HC 173.857/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
06/10/2011, DJe 09/11/2011);
“HABEAS CORPUS. (...) ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA A TÍTULO DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
CONDENAÇÕES
DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
BIS
IN
IDEM.
INEXISTÊNCIA (...) 1. Na linha da orientação perfilhada na Súmula 241 desta
Corte, configura constrangimento ilegal a dupla consideração do mesmo fato, como
maus antecedentes e reincidência. 2. No caso, os pacientes ostentavam mais de uma
condenação. Assim, nada impede que uma seja utilizada como maus antecedentes
(circunstância judicial desfavorável) e outra exaspere a reprimenda a título de
reincidência (agravante). (...)” (HC 75.874/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).
5 Fls. 119/123 e 124/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
8
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, compenso-a com a
agravante da reincidência (específica), eis que ambas são circunstâncias de natureza
subjetiva, equivalendo-se, em consonância com a previsão do artigo 67 do Código
Penal.
Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição.
Por fim, em razão do concurso formal, considerando o número de
patrimônios atingidos (quatro), mantenho a exasperação das reprimendas em 1/3,
resultando a pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 22 dias-multa.
No mais, é inviável afastar-se a pena de multa, já que prevista
cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito secundário do tipo
penal incriminador. A pobreza declarada não obsta sua aplicação.
Finalmente, o regime fechado, fixado para o início de cumprimento da pena,
é o único possível em face da pena imposta, da reincidência específica, dos
antecedentes e das graves circunstâncias do fato: ousado roubo praticado no
interior de estabelecimento comercial, contra mulheres indefesas.
O montante da pena não autoriza a substituição por restritivas de direitos
ou concessão de sursis.
Também não há falar-se em estipulação imediata de regime menos severo,
considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já
apontadas, que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
9
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses
limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como
determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42
do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie,
deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que,
inaugurando-se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele
período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa
a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a
progressão de regime. A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir
o § 2.o no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto
pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em
caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da
condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização
legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o
tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos,
cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da
Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena
superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2o, CP); agora, o julgador deve
descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos,
que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são
cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o
julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
10
o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do
art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.o. Afinal, somente o juiz
da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime
fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível
que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de
prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial
semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve
padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o
que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Código de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro: Forense,
2014, pág. 805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...)
DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DIFERENTES
INSTITUTOS.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO.
CONCESSÃO
PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto
próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer
regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de
prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo
parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça
de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.”
(AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
11
387, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO
SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese
relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o
Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim
não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a
fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena
imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração
do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional
inicial. Precedentes. (...)” (HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).
De qualquer modo, foi expedida guia de recolhimento provisória6, de modo
que, calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar, na sede
própria, se o sentenciado fará jus, desde logo, à progressão.
Por derradeiro, concedo ao apelante a gratuidade da justiça.

Trata-se, contudo, de benefício que não implica o afastamento da
responsabilidade do sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas tão
somente obsta a execução da obrigação, na forma deste § 3o do artigo 98 do Código
de Processo Civil “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
6 Fls. 256/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
12
, aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do disposto no artigo 3o do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, julgado desta A. Corte de Justiça:
“Não há que se acolher o pleito de isenção do pagamento das custas processuais. A
condenação do acusado ao pagamento de custas processuais encontra fundamento no
art. 4, § 9o, da Lei Estadual 11.608/2003, que não isentou de pagamento da taxa
judiciária mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita, e no art. 804, do Cód. de Proc.
Penal. Nesse aspecto, importa anotar que, a teor do § 2o do art. 24, da Constituição
Federal, bem como do que se infere do art. 805, do Cód. de Proc. Penal, a
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados. Por outro lado, é certo que a Constituição Federal, em seus
artigos 5o, XXXV e LXXIV, e 134, assegurou aos hipossuficientes o acesso à ordem
jurídica justa, mediante a gratuidade da assistência jurídica, nos termos da lei.
Nesse sentido, inclusive, é Lei 1.060/50, bem como os arts. 98 e seguintes, do Novo
Cód. de Proc. Civil. Portanto, a norma estadual deve ser interpretada,
sistematicamente, não só com a Carta Magna, como também com a Lei 1.060/50 e os
mencionados dispositivos da nova legislação processual civil, que tem aplicação
subsidiária ao Cód. de Proc. Penal. Assim, a condição de beneficiário da assistência
judiciária, não exclui a possibilidade de condenação ao pagamento da taxa judiciária,
quer por ausência de previsão legal na Lei 11.608/03, quer porque, a teor do art. 98,
§§ 2o e 3o, do Cód. de Proc. Civil, o diferimento só ocorrerá se o hipossuficiente não
puder satisfazer o débito no prazo de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da
decisão, mesma data em que se extinguirão as obrigações do beneficiário” (10a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. NUEVO CAMPOS. J. 28.7.2016. V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503190-43.2020.8.26.0050 -Voto no 39.337
13
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena imposta a VALTENSIR DONIZETE SÁBIO a 9 anos e 4 meses de
reclusão, e 22 dias-multa, no piso legal, bem como deferir o benefício da Justiça
gratuita, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator